Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CARRETA COM CARGA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. NORMA COGENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição, com fundamento nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado praticados pelos acusados. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, incluindo os depoimentos judiciais das testemunhas policiais. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, o reconhecimento pessoal dos denunciados é prescindível para embasar o decreto condenatório. A dosimetria realizada de forma adequada e proporcional não merece alteração. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. A aferição do estado de miserabilidade dos apelantes deve ocorrer perante o Juízo da execução penal, não cabendo à instância recursal a anterior análise da questão, sob pena de supressão de instância. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal praticado pelos acusados, sua aplicação pelo órgão julgador é cogente em razão do princípio da legalidade, não sendo possível sua suspensão ou isenção. Os réus permaneceram presos durante toda a instrução criminal e a fundamentação utilizada na sentença para a manutenção da prisão preventiva é idônea (necessidade de garantia da ordem pública). Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.